Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716039-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos originários (0003513-20.2004.8.07.0016 - Inventário), verifica-se que o ESPÓLIO DE JOSÉ VICTOR TALÁ, representado pela inventariante ELIZABETH MARIA TALÁ DE SOUZA, e JOSÉ VICTOR TALÁ FILHO apresentou petição formulando nova proposta de acordo, a ser submetida à ora agravada Maria Neyla Vieira Figueira (ID 95698810 – origem). Considerando que eventual aceitação da proposta formulada pelos ora agravantes perante a Instância de origem acarreta a perda do objeto do presente recurso, revela-se prudente aguardar o seu desfecho. Desse modo, determino a suspensão do presente recurso, devendo as partes comunicarem a este Relator acerca do resultado da proposta de composição, oportunidade em que os autos deverão vir conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator